Tribunal: CARF
Processo: 10469.731550/2012-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10469.731550/2012-72
Recurso
Especial do Contribuinte
Resolução no
9202-000.277 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de agosto de 2021
Assunto
DESPACHO DE SANEAMENTO
Recorrente
MULTBAN FAGTORING E FORMENTO LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à DIPRO/COJUL, para adoção das providências de
saneamento dos autos, nos termos do voto condutor, com posterior retorno à relatora, para
prosseguimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).

Relatório
Trata-se de lançamento para exigência de do Imposto de Renda Pessoa Jurídica,
do Imposto de Renda Retido na Fonte, da Contribuição para o PIS, da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social e da Contribuição Social sobre o Lucro, referentes aos anos
calendário de 2007 a 2010, decorrente da constatação de omissão de receita – depósitos
bancários com origem não comprovada. Nestas circunstâncias a fiscalização arbitrou o lucro,
esclarecendo que embora o contribuinte tenha sido intimado a apresentar os livros e documentos
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10469.731550/2012-72
Fl. 4863
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 9202-000.277 - CSRF/2a Turma
Processo no 10469.731550/2012-72

da sua escrituração, conforme Termo de Início de Fiscalização e Termos de Intimação, deixou de
apresenta-los.
Após o trâmite processual a 4a Câmara / 1a Turma Ordinária da Primeira Seção
deu provimento parcial ao Recurso Voluntário apenas para afastar a exigência de IRRF sobre os
pagamos efetuados ao sócios, uma vez que restou caracterizada distribuição disfarçada de lucros.
Na parte que nos interessa o Colegiado manteve a exigência com base no lucro arbitrado
fundamentado no art. 42 da Lei no 9.430/96, haja vista a ausência de comprovação da origem dos
depósitos.
O acórdão 1401-001.373 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
USO
DE
DADOS
DE
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA
Não pode prosperar a argüição de nulidade, formulada de modo genérico, por
inobservância das restrições ao uso de dados referentes à movimentação financeira
insertos no art. 11, §3° da Lei 9311/96, quando nem houve requisição de movimentação
financeira junto aos bancos, nem subsiste a antiga vedação à constituição de créditos
tributários pela SRF mediante dados da CPMF.
ÔNUS DA PROVA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PODER DE INVESTIGAÇÃO DO
FISCO.
É insustentável a tese segundo a qual, a partir da Lei Complementar n° 105/2001, cabe
ao fisco o ônus da prova da origem dos depósitos bancários, em vista da amplitude de
poderes conferidos às autoridades fazendárias, eis que: a) trata-se de presunção legal,
que não foi derrogada; b) a presunção não se encontra condicionada ao poder de
fiscalização do fisco; c) a aceitação da tese implicaria a revogação de todas as demais
presunções legais de omissão de receitas, uma vez que o fisco sempre dispôs da
prerrogativa de examinar livros e documentos de qualquer contribuinte.
DECADÊNCIA. DOLO, FRAUDE OU SIMULAÇÃO
Quando a autoridade lançadora demonstra que ocorreram veementes indícios de dolo,
fraude ou simulação, a decadência rege-se conforme o disposto no art. 173, inciso I, do
Código Tributário Nacional.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/64, será aplicada à multa de ofício de 150%.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
A utilização da taxa Selic como juros moratórios decorre de expressa disposição legal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009, 2010
ARBITRAMENTO DO LUCRO. IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DA
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
ATIVIDADE
DE
FACTORING.
OBRIGATORIEDADE DE OPÇÃO PELO LUCRO REAL.
Fl. 4864
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 9202-000.277 - CSRF/2a Turma
Processo no 10469.731550/2012-72

Correto o arbitramento do lucro quando a contabilidade apresentada pelo contribuinte é
imprestável para identificar a efetiva movimentação bancária da empresa, e a empresa
opta pelo lucro presumido, quando estava obrigada à apuração do lucro real, pela
existência de atividade de factoring.
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS
RECURSOS. PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE RECEITAS.
Correto o lançamento fundado na ausência de comprovação da origem dos depósitos
bancários, por constituir-se de presunção legal de omissão de receitas, expressamente
autorizada pelo art. 42 da Lei n° 9.430/1996.
BASE DE CÁLCULO. SUBSTITUIÇÃO DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS POR
MARGEM DE LUCRO. ATIVIDADE DE FACTORING.
Improcedente o pedido de substituição da base de cálculo, apurada pelos depósitos
bancários de origem não comprovada, por suposta margem de lucro de um por cento da
atividade de factoring, por ausência de previsão legal. Ademais, o próprio contribuinte
nega que exercia tal atividade, e não apresenta nenhum elemento que possibilitasse
calcular os tributos devidos.
Intimado do acórdão o Contribuinte apresentou Embargos de Declaração os quais
foram rejeitados nos termos do despacho de fls. 4610/4614. Ato contínuo interpôs Recurso
Especial de Divergência, este admitido nos termos dos despacho de fls. 4804/4828. Três são as
matérias devolvidas a esta Câmara Superior:

Inaplicabilidade dos arts. 27 e 42 da Lei n° 9.430, de 1996 e arts. 16,
parágrafo único e 20 da Lei no 9.249, de 1995: O Sujeito Passivo argui que a
empresa exerce atividade de factoring, descabe a aplicação da hipótese presuntiva
de omissão de receitas encerrada no art. 42, da Lei n° 9.430/96, para se considerar
a integralidade dos depósitos bancários como receita omitida, devendo a base
imponível do IRPJ e tributos reflexos corresponder à diferença entre o valor a
receber ou recebido e o preço pago pela aquisição dos créditos. Acórdãos
apresentados como paradigmas: 1103-000.758 e 103-22.987.

Impossibilidade de Qualificação da Multa Ante a Inexistência de Dolo:
a imposição da penalidade exacerbada somente é possível com o evidente intuito
de fraude, devendo sua prova estar lisamente demonstrada nos autos, sob pena de
se equiparar uma simples infração fiscal a infrações de natureza criminosa. A
ausência do elemento subjetivo do dolo, em que o agente, deliberadamente,
pratica atos para fraudar a administração tributária afasta a possibilidade de se lhe
imputar a pena qualificada. Acórdão paradigmas 2201-003.264 e 102-49.477.

Não Exigência de Juros Moratórios Sobre a Multa: a exigência de juros
sobre a multa de ofício, quando da atualização do crédito tributário exigido, é
inaplicável em razão da ausência de previsão legal, pois o art. 61 da Lei n
9.430/961, bem como o artigo 161 do CTN preveem a incidência dos juros Selic
apenas sobre o montante do tributo devido, mas não sobre a penalidade
pecuniária. Acórdão admitido como paradigmas: 2202-002.096.
O responsável solidário também apresentou recurso especial juntado às fls.
4770/4786, o qual teve seu seguimento negado segundo as razões do despacho de fls. 4829/4840,
que concluiu pela intempestividade da peça.
Fl. 4865
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 9202-000.277 - CSRF/2a Turma
Processo no 10469.731550/2012-72

Manifestação da Delegacia da Receita às fls. 4862, solicitando o encaminhamento
do processo ao CARF para pronunciamento quanto incoerência entre o despacho de
admissibilidade de folhas 4.804/4.828, o qual concluiu pelo seguimento de recurso especial
interposto pela PGFN, e a declaração da própria Procuradoria pela não interposição de recurso
(fls. 4.557).
É o relatório.

Voto
Conforme relatado, em um primeiro momento, estamos diante de recurso especial
interposto pelo contribuinte e por meio do qual devolve-se a este Colegiado a discussão sobre
três temas.
Em que pese o processamento do feito, há a necessidade de saneamento do
processo motivado pela manifestação de fls. 4862. Neste cenário, para evitar o cerceamento do
direito de defesa das partes e para correção do procedimento proponho:
1) O recebimento da petição de fls. 4862 como embargos inominados para
corrigir o erro material constante do despacho de admissibilidade de fls.
4804/4828. Citado despacho, embora tenha entendido pelo conhecimento
parcial do recurso interposto pelo contribuinte, conclui: “O presente processo
deve ser encaminhado a Unidade de origem para ciência ao Sujeito Passivo do
Acórdão, do recurso especial da PGFN, e deste despacho assegurando-lhe o
prazo de 15 (quinze) dias para oferecer contrarrazões. Ressalte-se que esse
despacho é definitivo, em conformidade com o art. 69 do Anexo II do
RICARF. Ao final, os autos devem retornar ao CARF para prosseguimento”.
2) Após o retificação do despacho de admissibilidade, confirmando o
conhecimento parcial do recurso do Contribuinte, deve a Fazenda Nacional ser
intimada para apresentar contrarrazões.
1) Por fim, propõe-se a intimação do responsável solidário acerca do despacho de
fls. 4829/4840 que não conheceu do seu recurso especial.
2) Após a regularização do trâmite processual, devem os autos retornarem a essa
Conselheira para julgamento do Recurso Especial pendente.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento do recurso em diligência à
DIPRO/COJUL, que deverá remeter os autos à Câmara de Origem para saneamento, adotando-se
as providências cabíveis ao curso regular do processo administrativo fiscal, com retorno a essa
conselheira relatora para prosseguimento.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri
Fl. 4866
DF CARF MF
Documento nato-digital